Tribunal: STF
Processo: HC 241582
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. ARTIGO 297, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. INVIABILIDADE DO WRIT PARA REANALISAR PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS E AÇÕES DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADES PROCESSUAIS. INOCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF”. INEXISTÊNCIA DE ATO CONCRETO, ATUAL OU IMINENTE DE AMEAÇA OU RESTRIÇÃO ILEGAL DO DIREITO DE LOCOMOÇÃO, OBJETO ÚNICO DA TUTELA EM SEDE DE HABEAS CORPUS (ART. 5º, LXVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). INVIABILIDADE DO WRIT PARA O EXAME DE QUESTÕES ALHEIAS AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização quando indissociável do reexame de pressupostos de admissibilidade de recursos ou ações de outros tribunais.



    2. In casu, o paciente foi condenado à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no artigo 297, § 1º, do Código Penal.



    3. A nulidade alegada pressupõe a comprovação do prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, sendo descabida a sua presunção, no afã de se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional. Precedentes: HC 228.112-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 21/11/2023; RHC 125.242-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 15/03/2017; RHC 126.885, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 1º/2/2016.



    4. O princípio da identidade física do juiz comporta relativização. Precedentes: RHC 224.599-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/6/2023; RHC 129871-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 29/6/2016.



    5. Os vícios relativos à instrução processual devem ser arguidos em momento oportuno, sob pena de preclusão. Precedentes: HC 221.838-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 06/02/2023; HC 201.934-AgR-segundo, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 28/09/2021.



    6. O magistrado, mercê de ser o destinatário da prova produzida, possui poder de indeferir as provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, nos termos do artigo 400, § 1º, do Código de Processo Penal. Precedentes: HC 135.026, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 24/10/2016; HC 135.133-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/2/2017.



    7. O acusado se defende dos fatos que lhe são imputados, e não da classificação jurídica dada na peça acusatória, de sorte que o juiz, sem modificar a descrição dos elementos fáticos contidos na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, implique pena mais grave, ex vi do art. 383 do Código de Processo Penal. Precedentes: HC nº 214.063-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 28/2/2023; HC nº 225.375-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 11/4/2023; HC nº 134.686-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 16/10/2018.



    8. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.



    9. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015.



    10. Agravo interno DESPROVIDO.